Tribunal: TJDFT
Processo: 0700791-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-05

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DILIGÊNCIAS. CUSTAS INTERMEDIÁRIAS. NÃO RECOLHIMENTO. INÉRCIA DO AUTOR. CARACTERIZAÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a nulidade da sentença e o retorno dos autos ao Juízo de origem para o seu regular processamento, ante a extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento de custas intermediárias, as quais são necessárias para realização diligências para apreensão do bem objeto da demanda.
II. Questões em discussão.
2. A nulidade da sentença pela extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.
3. A inércia do Autor pelo não recolhimento das custas intermediárias, em conformidade com a regra do art. 82 do CPC. Bem como, não provimento de meios necessários para que o bem dado em alienação fiduciária fosse apreendido.
III. Razões de decidir.
4. É dever do credor oferecer meios para o desenvolvimento válido e regular do processo, situação não verificada no presente caso.
5. O não recolhimento de custas intermediárias para desentranhamento do mandado e realização de diligência, após a intimação para recolher, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 82 e 485, inc. IV, do CPC. Bem como, o não provimento pela parte de outras medidas necessárias para o cumprimento do mandado de busca e apreensão do bem.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente o não recolhimento de custas intermediárias, para o desentranhamento do mandado e realização de diligência, após a intimação para recolher, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito, com base nos artigos 82 e 485, inc. IV e § 3o, do CPC.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 82 e 485, IV e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703359-21, Rel. Des. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 05.10.2023; e APC 0704220-13, Rel. Desa. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 05.10.2023.